Tribunal: TJSP
Processo: 2155015-64.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS AUTORES EM FACE DE SENTENÇA DE PARCIAL ACOLHIMENTO DE EMBARGOS POR ESTES OPOSTOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA PELO RÉU – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL REGIDO PELO SFH – erro de fato – não ocorrência – imprescindibilidade de que a matéria não tenha sido discutida nos autos da ação

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS AUTORES EM FACE DE SENTENÇA DE PARCIAL ACOLHIMENTO DE EMBARGOS POR ESTES OPOSTOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA PELO RÉU – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL REGIDO PELO SFH – erro de fato – não ocorrência – imprescindibilidade de que a matéria não tenha sido discutida nos autos da ação original – sobre o fato não pode ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial – hipótese dos autos em que houve amplo debate com pronunciamento judicial sobre o ponto ora suscitado pelos autores – considerações feitas sobre os documentos, respaldada a decisão na interpretação que deles se extraiu – propósito de novo julgamento de questões já decididas em segundo grau – impossibilidade – ação que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal – inviabilidade da pretensão dos autores – ação rescisória julgada improcedente – autores condenados no pagamento da multa de 5% prevista no art. 968, § 1o do CPC, suspensa a exigibilidade, salvo se revogado o benefício da justiça gratuita a eles concedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2155015-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que são autores EDSON
ANTONELLO e CECÍLIA CANTIERE ANTONELLO, é réu BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Julgaram
improcedente a ação rescisória. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), GILBERTO DOS SANTOS, CERQUEIRA LEITE, TASSO DUARTE
DE MELO, GIL COELHO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2155015-64.2019.8.26.0000 - Voto 26214
2
VOTO No 26214
AÇÃO RESCISÓRIA No: 2155015-64.2019.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA
AUTORES: EDSON ANTONELLO e CECILIA CANTIERI ANTONELLO
RÉU: BANCO DO BRASIL S.A.
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO PELO QUAL FOI
NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
PELOS AUTORES EM FACE DE SENTENÇA DE PARCIAL
ACOLHIMENTO DE EMBARGOS POR ESTES OPOSTOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
PROMOVIDA
PELO
RÉU

CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO DE IMÓVEL REGIDO PELO SFH erro
de fato não ocorrência imprescindibilidade de que a matéria
não tenha sido discutida nos autos da ação original sobre o fato
não pode ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial
hipótese dos autos em que houve amplo debate com
pronunciamento judicial sobre o ponto ora suscitado pelos autores
considerações feitas sobre os documentos, respaldada a decisão
na interpretação que deles se extraiu
propósito de novo
julgamento de questões já decididas em segundo grau

impossibilidade ação que não pode ser utilizada como sucedâneo
recursal inviabilidade da pretensão dos autores ação rescisória
julgada improcedente
autores condenados no pagamento da
multa de 5% prevista no art. 968, § 1o do CPC, suspensa a
exigibilidade, salvo se revogado o benefício da justiça gratuita a
eles concedido.
Vistos.
Trata-se de ação rescisória ajuizada pelos autores Edson
Antonello e Cecília Cantiere Antonello contra o réu Banco do Brasil S.A. Com base
no art. 966, inciso VIII, §1o do CPC os autores pretendem desconstituir acórdão
proferido
pela
12a
Câmara
de
Direito
Privado
(apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2155015-64.2019.8.26.0000 - Voto 26214
3
0026152-09.2011.8.26.00321, Rel. Cerqueira Leite, j. em 02/05/2017), pelo qual foi
negado provimento ao recurso, mantido, assim, o decreto de parcial acolhimento dos
embargos opostos pelos autores à execução que lhes promove o réu.
Em síntese, os autores alegaram que o réu ajuizou a ação de
execução de título extrajudicial no 0006623-82.2003.8.26.0032 junto à 3a Vara Cível
da comarca de Araçatuba, baseada no contrato “Instrumento de Compra e Venda,
Mútuo e Hipoteca” celebrado entre as partes em agosto de 1984, no valor de
Cr$10.900.110,42, com prazo de 180 meses e amortização segundo o Plano de
Equivalência Salarial. Opuseram os embargos do devedor no
0026152-09.2011.8.26.0032, parcialmente acolhidos por meio da sentença de fls.
530/533, para o fim de ser fixado o “quantum debeatur” em R$ 11.455,38 em
15/08/1999, com atualização pelos encargos contratuais até o ajuizamento da ação e
depois com acréscimo de correção monetária e cômputo de juros de mora desde a
citação. Interpuseram a apelação que deu azo à prolação do acórdão rescidendo, na
qual reiteraram a tese de quitação do contrato, conforme os 180 recibos das
prestações mensais que incorporavam o valor do Fundo de Compensação de
Variações Salariais
FCVS. Segundo os autores, nos embargos em referência
defenderam a possibilidade de utilização do FCVS para quitação de saldo devedor,
ainda que fossem donos de mais de um imóvel na mesma localidade, porquanto a
hipótese não é não vedada pela Lei no 4.364/64 que prevê tão somente a hipótese
de vencimento antecipado e o contrato é anterior à Lei no 8.100/90. Postularam o
afastamento da capitalização decorrente da utilização da Tabela Price, com a
substituição pelo método de Gauss, bem como a declaração de quitação do contrato
ou a compensação do saldo devedor com o FCVS. Sustentaram que o desprovimento
da apelação foi baseado na circunstância de FCVS não estar incorporado ao valor do
financiamento, motivo pelo qual o saldo residual era de responsabilidade dos
mutuários. Ainda, de acordo com os argumentos dos autores, a Turma Julgadora
concluiu que a circunstância deles terem adquirido dois imóveis por meio do Sistema
Financeiro da Habitação é irrelevante para o julgamento da controvérsia, se o
financiamento não é daqueles com cobertura do FCVS. Sustentaram que houve erro
de fato no acórdão rescindendo, porque houve a opção pelo FCVS, sendo que o
1 Participaram do julgamento os i. Desembargadores Jacob Valente (Presidente, com voto) e Tasso
Duarte de Melo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2155015-64.2019.8.26.0000 - Voto 26214
4
recolhimento para o fundo em referência se deu à vista, sem a necessidade de embutir
o valor nas 180 parcelas de amortização do contrato. Disseram que a Turma
Julgadora atentou apenas à ilustração do quadro geral (item 10 taxas, subitem “II”,
e alínea “b”) do contrato, no qual consta a indicação da não opção pela incorporação
ao valor do financiamento, reproduzida no item de seguinte redação: “incorporada ao
valor do financiamento ( )sim (x) não”. Disseram, mais, que no verso do instrumento
contratual, no que tange à “inscrição para financiamento imobiliário”, optaram pelo
recolhimento à vista das quantias pertinentes ao FCVS e à taxa de inscrição. O
quadro geral do contrato deve ser interpretado em consonância com os itens
indicados. Asseveraram que houve erro de fato porque foi considerado inexistente
fato efetivamente ocorrido. A decisão colegiada considerou que o FCVS não estava
incorporado ao valor do financiamento, motivo pelo qual o saldo residual era de
responsabilidade dos mutuários. De acordo com os argumentos dos autores, em vista
da opção pelo recolhimento à vista da quantia devida ao fundo quando da inscrição,
não poderia ser admitia a inexistência de recolhimento para FCVS. Por isso, era o
caso de quitação do contrato. Pediram a procedência da ação para o fim de ser
rescindido o acórdão, com a prolação de novo julgamento pelo órgão fracionário,
para o fim de ser reconhecido que: “a) o contrato está acobertado pelo FCVS, vez
que os mutuários optaram pelo recolhimento do Fundo 'à vista' e não 'à incorporar';
b) a descaracterização da responsabilidade dos mutuários pelo saldo residual; c) a
quitação do contrato”.
A antecipação de tutela pleiteada pelos autores para o fim de
ser sobrestado o andamento da execução foi indeferida. Concedidos os benefícios da
justiça gratuita aos autores (com isenção do depósito correspondente a 5% do valor
atribuído à causa
artigo 968, inciso II do CPC) e a tramitação prioritária do
processo, foi determinada a citação do réu para a apresentação de resposta no prazo
de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 970 do CPC (fls. 1.216/1.218).
O réu ofertou contestação a fls. 1.222/1.236, na qual
basicamente pediu a improcedência da ação rescisória.
Em réplica (fls. 1.241/1.246) os autores reiteraram seus
argumentos iniciais pela procedência da ação.
Dispensada a abertura de vista à douta Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2155015-64.2019.8.26.0000 - Voto 26214
5
Justiça, uma vez que a lide não envolve interesse público, social ou de incapaz
(artigos 178 e 967, parágrafo único do CPC).
É a síntese necessária.
Os elementos constantes dos autos são suficientes para que se
dê o desate da lide, sendo desnecessária a produção de outras provas, bem como a
reanálise das já produzidas.
A ação rescisória é improcedente.
Segundo o inciso VIII, §1o do artigo 966 do CPC a decisão de
mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando: “VIII - for fundada em erro
de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão
rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato
efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não
represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”.
Cediço que o erro de fato autorizador da rescisória é aquele
decorrente da desatenção ou omissão do julgador quanto à prova, não o decorrente do
acerto ou desacerto do julgado, sob a ótica da parte inconformada. O pronunciaram
sobre o litígio, em todos os seus termos, ocorreu de forma escorreita.
O erro de fato autorizador da rescisão do julgado é aquele
expressamente descrito na lei. Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir
fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo
indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido
sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Nenhuma das hipóteses ocorreu no
caso dos autos. Eventual injustiça da decisão, sob a ótica particular da parte, não se
caracteriza como erro de fato e não comporta rescisão.
A respeito, anota José Carlos Barbosa Moreira:
"Consiste o erro de fato em a sentença 'admitir um fato
inexistente' ou 'considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido'
(§ 1o). De modo nenhum o configura o engano na qualificação
jurídica; por exemplo, a errônea consideração de determinado
contrato como se fosse comodato, em vez de locação, não
corresponde ao tipo legal: é preciso que o erro incida sobre o fato
em si, sobre a ocorrência ou não do acontecimento. Tampouco se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2155015-64.2019.8.26.0000 - Voto 26214
6
enquadra na moldura do art. 485, § 1o, o mero erro aritmético,
suscetível de correção a qualquer tempo, sem necessidade de ação
rescisória. Quatro pressupostos hão de concorrer para que o erro de
fato dê causa à rescindibilidade: a) que a sentença nele seja
fundada, isto é, que sem ele a conclusão do juiz houvesse de ser
diferente; b) que o erro seja apurável mediante o simples exame dos
documentos e mais peças dos autos, não se admitindo de modo
algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas
tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz, ou
que ocorrera o fato por ele considerado inexistente; c) que 'não
tenha havido controvérsia' sobre o fato; d) que sobre ele tampouco
tenha havido 'pronunciamento judicial” (Comentários ao Código de
Processo Civil, Ed. Forense, Vol. V, 11a edição, págs. 148/149)
Assim, há erro de fato “quando o órgão julgador imagina ou
supõe que um fato existiu, sem nunca ter ocorrido, ou quando simplesmente ignora
fato existente, não se pornunciando sobre ele” (AR no 3.394/RJ, 1a Seção, Rel. Min.
Humberto Martins, j. em 23/06/2010).
Assim assentado, é imprescindível que a matéria não tenha
sido discutida nos autos da ação original. É dizer, sobre esse fato não pode ter havido
controvérsia nem pronunciamento judicial, na linha dos seguintes julgados do STJ:
“CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVOS REGIMENTAIS NA
AÇÃO RESCISÓRIA. [...] INADMISSIBILIDADE. ERRO DE FATO.
MATÉRIA CONTROVERTIDA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. ART. 485, IX, § 2o, DO
CPC. CARÊNCIA DE AÇÃO POR DECISÃO SINGULAR.
LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO PELO AUTOR. ART. 488, II,
DO CPC. [...] 3. A simples correção de injustiças quanto aos fatos
da causa, ou o mero reexame das provas, não estão entre as
hipóteses que ensejam a rescisória. Precedentes. 4. Para
ultrapassar a regra de que a injustiça do julgado em virtude de erro
na apreciação da questão fática não pode ser corrigida em ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2155015-64.2019.8.26.0000 - Voto 26214
7
rescisória, deve-se atentar, como preceitua o § 2o do inciso IX do
art. 485, à exigência de que somente o erro acerca de fato não
objeto de discussão no acórdão rescindendo pode ser afastado por
meio de ação rescisória. Identificada extensa controvérsia dirimida
no acórdão rescindendo entre as partes acerca dos fatos alegados,
impossível o juízo rescisório. 5. Decretada a carência de ação por
decisão singular, cabível o levantamento do depósito pelo autor, nos
termos do art. 488, II, do CPC (AgRg na AR 839/SP, Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ 1o/8/2000). 6.
Primeiro agravo regimental a que se nega provimento, e segundo
agravo regimental a que se dá parcial provimento” (AgRg na AR
4.754/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 09/10/2013, DJe 16/10/2013);
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL EM AÇÃO
RESCISÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE. RECURSO ADMITIDO COMO AGRAVO
REGIMENTAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA PELOS SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 485,
V
e
IX,
DO
CPC.
ERRO DE FATO. REEXAME DE
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RESCINDENDO.
INVIABILIDADE.
DISSENSO
PRETORIANO
NÃO
DEMONSTRADO. 1. Admitem-se como agravo regimental embargos
de declaração opostos a decisão monocrática proferida pelo relator,
em nome dos princípios da economia processual e da fungibilidade.
2. Ausentes motivos aptos a desconstituir os fundamentos adotados
como razões de decidir, a decisão agravada há que ser mantida por
seus próprios fundamentos. 3. O recurso especial interposto em sede
de ação rescisória deve ater-se ao exame de eventual afronta aos
pressupostos dessa ação (art. 485, do CPC) e não aos fundamentos
do julgado rescindendo. 4. A propositura da ação rescisória com
base em alegação de violação de lei (art. 485, V, do CPC) tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2155015-64.2019.8.26.0000 - Voto 26214
8
trânsito
quando
a
decisão
rescindenda
tenha
conferido
interpretação de tal modo esdrúxula que viole o dispositivo legal em
sua literalidade. 5. O provimento de ação rescisória, com base na
alegação de erro de fato - art. 485, IX, do CPC -, exige o
atendimento do seguinte requisito: o de que a matéria não tenha
sido discutida nos autos da ação original. 6. Nos termos das
Súmulas ns. 5 e 7/STJ, é vedado ao STJ, no julgamento do recurso
previsto no artigo 105, inciso III, da Carta Maior, o reexame do
conjunto fático-probatória, ainda que o recurso especial tenha sido
aviado em sede de ação rescisória. 7. Não há como conhecer de
recurso especial fundado em dissídio jurisprudencial ante a não
realização do devido cotejo analítico e da consequente ausência de
demonstração da similitude fático-jurídica entre os arestos em
confronto. 8. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental, ao qual se nega provimento” (EDcl no REsp no
1.104.196/RN, 4a T., Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em
28/04/2010);
"AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA FALSA, ERRO DE FATO,
JUIZ IMPEDIDO E VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI.
ACÓRDÃO QUE ATRIBUIU INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL À
NORMA. SERVENTIAS DO FORO EXTRAJUDICIAL. VACÂNCIA
ANTERIOR
A
1983.
CONCURSO
PÚBLICO.
PEDIDO
IMPROCEDENTE. 1. As certidões cartorárias que documentam atos
processuais, que afora possuírem presunção de veracidade estão
confirmadas nos autos, não rendem ensejo à rescisão do julgado por
prova falsa. 2. Para que o erro de fato dê causa à rescindibilidade
do julgado, é indispensável que ele seja relevante para o
julgamento da questão, que seja apurável mediante simples exame
e que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial
sobre o fato. (...) 6. Pedido improcedente" (AR n. 3.104/RS,
Primeira Seção, rel. p/acórdão Min. Eliana Calmon, DJ de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2155015-64.2019.8.26.0000 - Voto 26214
9
16.4.2010).
Ainda: AR n. 3741/RS, Terceira Seção, Min. Arnaldo Esteves
Lima, DJ de 7.5.2010; AgRg AR n. 3.427/PR, Segunda Seção, Min. Vasco Della
Giustina, DJ de 19.5.2009 e AgRg na AR 3.731/PE, Min. Teori Albino Zavascki,
Primeira Seção, DJ 04/06/2007.
Feitas essas indispensáveis considerações, no acórdão atacado,
ao apreciar o mérito da questão, a Turma Julgadora assim concluiu na parte que
interessa ao desate da rescisória: “O exequente ajuizou ação de execução hipotecária
fundada em “Instrumento Particular de Compra e Venda, Mútuo e Hipoteca”
pactuado nos termos da Lei n. 4.380/64 e datado de agosto de 1984, no valor de Cr$
10.900.110,42, com prazo de 180 meses e amortização segundo o Plano de
Equivalência Salarial PES e a sistemática da Tabela Price (v. fls. 252/256v.). Dentre
as taxas discriminadas no “ITEM No 10” do quadro resumo do instrumento
particular (fls. 255v.), o subitem “II” trata do Fundo de Compensação de Variações
Salariais FCVS e a alínea “b” traz a estipulação expressa de ele que não estava
incorporado ao valor do financiamento. Assim, os encargos mensais pactuados
foram formados pelo valor da amortização e juros (prestação) e o prêmio de
seguros, de sorte que, se o contrato não prevê a cobertura do Fundo, o saldo
residual é de responsabilidade dos mutuários, do contrário não devolverão ao
mutuante a totalidade do capital mutuado. Impõe lembrar que o FCVS - Fundo de
Compensação de Variações Salariais foi criado especialmente pelas Resoluções do
BNH - Banco Nacional da Habitação de n. 25/67 e 36/69, com a finalidade de
assumir a responsabilidade pelos saldos devedores dos mutuários, por ocasião do
pagamento da última prestação, ou seja, de maneira a assegurar ao mutuário, na
quitação da última prestação do financiamento habitacional, a garantia da quitação
do saldo remanescente. Para conseguir tal efeito, à prestação adicionava-se um
valor que ficava na média de 3% do correspondente à prestação. Ora, se os
executados não contribuíram para o Fundo, o corolário é que o saldo residual é de
responsabilidade deles. Não há ilegalidade ou potestatividade, e sim a lógica de que
o capital mutuado deve ser pago, pelos mutuários, no caso concreto, conforme as
diretrizes do Sistema Financeiro da Habitação. A Lei n. 4.380/64, entre outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2155015-64.2019.8.26.0000 - Voto 26214
10
providências, criou o Banco Nacional da Habitação (BNH) e atribuiu-lhe
competência, enumerada no art. 18, para “fixar as condições gerais quanto a
limites, prazos, retiradas, juros e seguro obrigatório das contas de depósito no
sistema financeiro da habitação” (inciso II), além de “estabelecer as condições
gerais a que deverão satisfazer as aplicações do sistema financeiro da habitação
quanto a limites de risco, prazo, condições de pagamento, seguro, juros e garantias”
(inciso III). Ao lado dessa competência, a finalidade do BNH, nos termos do art. 17,
inciso I, da Lei n. 4.380/64, era a de “orientar, disciplinar e controlar o sistema
financeiro da habitação”. (...). A circunstância de os mutuários terem adquirido dois
imóveis através do Sistema Financeiro da Habitação é irrelevante para o julgamento
da controvérsia, se o financiamento não é daqueles com cobertura do Fundo de
Compensação de Variações Salariais- FCVS. Constatou o perito judicial (v. laudo
pericial e esclarecimentos a fls. 355/368, 399/430, 456/478 e 510/11) que, apesar da
quitação integral das 180 prestações do instrumento particular pelos mutuários,
existia o saldo devedor de R$ 11.455,38 no dia 15 de agosto de 1999. No mais, não é
de excesso de execução que versam os embargos, e sim de revisão do contrato de
financiamento, de substituição da sistemática da Tabela Price pelo método de
Gauss. (...). Estabelecido o limite dos embargos, o ônus da prova, em princípio, era
dos executados, por força do art. 333, inciso I, do CPC em vigor à época, quanto ao
fato constitutivo do seu direito, tal seja, o de desconstituir o título executivo. (...).
Assim, fica mantida a parcial procedência da pretensão. Diante do exposto, nega-se
provimento ao recurso”.
Verifica-se que houve amplo debate com pronunciamento
judicial sobre o ponto ora suscitado pelos autores. Foram feitas considerações sobre
os documentos, respaldando-se a decisão na interpretação mais adequada que se
julgou deles extrair.
Assim, o que os autores pretendem é novo julgamento de
causa já decidida em segundo grau, sem amparo suficiente para a via rescisória.
Mesmo que se cuide de reparar eventual injustiça do juízo
sob a ótica dos autores ou o reexame puro e simples do que já foi apreciado no
acórdão rescindendo, não se trata, na hipótese, de uma nova instância, nem de novo
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2155015-64.2019.8.26.0000 - Voto 26214
11
Sobre o descabimento do uso da rescisória com tais contornos
de sucedâneo recursal há muito já se decidiu, mas a decisão que se colaciona é
absolutamente atual:
“A ação rescisória não é recurso, mas uma ação autônoma de
impugnação, porque se desenvolve em um outro processo, embora
impugnando decisão proferida em feito diverso. Essa ação de
impugnação de sentenças, que é a rescisória, não se constitui,
entretanto, em remédio adequado para dar guarida à pretensão do
autor, que pretende o reexame de provas, indicando a ocorrência de
erro de fato...” (Rescisória de Acórdão n° 707.339- 00/5, rei. Juiz
Amorim Cantuária, j. em 14/08/01, v.u.).
Em suma, a presente ação possui caráter estritamente
infringente, uma vez que tenta modificar o julgado, forçando um novo
pronunciamento judicial. Nessa sede não é possível reexaminar o convencimento
exarado pela turma julgadora para conferir efeito infringente a pretexto de erro de
fato.
A conclusão é inevitável: o tema que fundamenta a presente
ação não se coaduna com o disposto no inciso VIII, §1o do artigo 966 do Código de
Processo Civil, circunstância que inviabiliza a pretensão dos autores.
Posto isso, julga-se improcedente a presente ação rescisória,
com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Arcarão os autores com o pagamento das custas processuais,
bem como com a verba honorária devida aos procuradores do réu, fixada nos termos
do art. 85, § 2o do CPC em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com correção a
partir da data deste acórdão, ressalvada a gratuidade processual a eles concedida.
Por fim, os autores são condenados no pagamento da multa de
5% do valor da causa, prevista no art. 968 do CPC, igualmente suspensa a
exigibilidade, salvo se for revogado o benefício da gratuidade da justiça concedido a
eles.
A respeito, já decidiu o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. MULTA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2155015-64.2019.8.26.0000 - Voto 26214
12
ART.
538
DO
CPC.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
PRECEDENTES. A exigibilidade da multa prevista no parágrafo
único do art. 538 do Código de Processo Civil fica suspensa nos
casos em que a parte é beneficiária da justiça gratuita. Precedentes.
Embargos de declaração acolhidos.” (REsp 1.096.874-AgRg-AgRg-
EDcl-EDcl-EDcl/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS)

CASTRO FIGLIOLIA
Relator